Tribunal: TJMT
Processo: 1006488-59.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RAC no 1006488-59.2020.8.11.0037
Vistos etc.
In casu, de se destacar que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que o recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda na íntegra ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se o recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do parcelamento das custas do preparo, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora